Tribunal: TJMT
Processo: 0009928-58.2015.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009928-58.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[THIAGO HENRIQUE LOPES - CPF: 047.351.791-43 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERALDO VAZ FERREIRA JUNIOR - CPF: 716.206.481-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - “
NÃO HÁ PROVAS
” DO “
ESPECIAL ESFORÇO DO AGENTE PARA INGRESSAR NO LOCAL DO FURTO
”, A CARACTERIZAR A QUALIFICADORA DA ESCALADA, “
A QUANTIA INDENIZATÓRIA SE REVELA DESPROPORCIONAL E INEXEQUÍVEL
”, O REGIME SEMIABERTO SERIA INADEQUADO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. SUBSIDIARIAMENTE, AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO CIVIL OU REDUÇÃO DO SEU VALOR E APLICAÇÃO DO “
REGIME INICIAL ABERTO
” – ESCALADA – AUTO DE CONSTATAÇÃO – MEIO IDÔNEO – TRANSPOSIÇÃO DE MURO – QUALIFICADORA CARACTERIZADA – PREMISSAS DO STJ, TJMT E TJSP - REGIME PRISIONAL – PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E REINCIDÊNCIA

– REGIME SEMIABERTO –

ORIENTAÇÃO DO STJ - REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA E COMPROVAÇÃO

DO VALOR REFERENTE AO DANO MATERIAL - JULGADO DO STJ E TJDFT - REPARAÇÃO CIVIL AFASTADA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – VALOR PROPORCIONAL – ARESTOS DO STJ E TJMT - CAUSA DE AUMENTO PELO FURTO NOTURNO – INAPLICABILIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ E ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – AFASTAMENTO DA MAJORANTE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MANTIDA A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - PENAS DO FURTO READEQUADAS DE OFÍCIO.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a realização de exame pericial indireto em meio de Auto de Verificação de Local de Delito, assinado por agentes policiais, constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora da escalada, sobretudo porque não há necessidade de conhecimentos técnicos específicos para sua confecção (STJ, AgRg no REsp nº 1732763/RS, AgRg no HC nº 545.671/SC; TJMT, AP N.U 1000207-65.2021.8.11.0033).

A entrada no imóvel “
por meio anormal
”, exigindo esforço físico incomum, como saltar o muro da residência, caracteriza a escalada (TJSP, AP 1502812-82.2019.8.26.0548).

“
Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido
” (STJ, AgRg no AREsp 1776666/SP).

A pretensão indenizatória fundada em dano material pressupõe a instalação do contraditório pelo juiz da causa, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de valor diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado, sendo necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização (STJ, AgRg no REsp nº 1687217/MS).

Se inexiste “
laudo de avaliação econômica (direta ou indireta)
” dos objetos furtados, a indenização pelos danos materiais
“haverá de ser discutida no âmbito cível
” (TJDFT, Ap nº 0004782-70.2017.8.07.0006).

Os danos morais pressupõem a correlação entre o pedido e a decisão, bem como a instalação do contraditório pelo juiz da causa (STJ, AgRg no REsp nº 1622852/MT; REsp nº 1739851/DF). No mesmo sentido: TJMT, Enunciado Criminal 14-A; AP 0007544-34.2018.8.11.0064).

“
A causa de aumento de pena prevista no §1º, do art. 155, do Código Penal não incide na forma qualificada do crime. Precedente qualificado (Tema 1.087)
” (TJMT, AP N.U 0001605-19.2019.8.11.0006).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0009928-58.2015.8.11.0004 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): THIAGO HENRIQUE LOPES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por THIAGO HENRIQUE LOPES contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJE nº 0009928-58.2015.8.11.0004), que o condenou por furto qualificado pela escalada e majorado pelo repouso noturno a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como a indenizações, nos valores de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais e R$ 500,00 (quinhentos reais) por danos materiais, em favor da vítima Eraldo Vaz Ferreira Júnior – arts. 155, § 1º e § 4º, II, do CP - (ID 133397661).

O apelante sustenta que: 1) “
não há provas
” do “
especial esforço do agente para ingressar no local do furto
”, a caracterizar a qualificadora da escalada; 2) “
a quantia indenizatória se revela desproporcional e inexequível
”; 3) o regime semiaberto seria inadequado.

Pede o provimento para que seja excluída a qualificadora da escalada. Subsidiariamente, afastada a reparação civil ou reduzido seu valor e “
aplicado o regime inicial aberto
” (ID 133397669).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 133397679).

A i. 1º Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO e QUALIFICADO PELA ESCALADA – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA SOB ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS NO SENTIDO QUE O ÚNICO MEIO POSSÍVEL DO RÉU TER INGRESSADO NO IMÓVEL SERIA ATRAVÉS DA ESCALADA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS – IMPOSSIBILIDADE – VALOR CONDIZENTE COM O MONTANTE DO PREJUÍZO DAS VÍTIMAS. REGIME PRISIONAL QUE ATENDE A CONDIÇÃO PECULIAR DE REINCIDÊNCIA DO APELANTE. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO
”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 175/178)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] no dia 27/08/2015, por volta das 05:00 horas, na Residência localizada na Rua Benedito Rodrigues Santana n° 26, bairro Santo Antônio, nesta cidade, o denunciado valendo-se do repouso noturno e mediante escalada (fl. 39 do IP), subtraiu em proveito próprio, com fim de assenhoreamento definitivo, 01 (uma) motocicleta HONDA C100 BIZ, placa 06E-4158, 01 (um) ventilador, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, 01 (um) capacete, e os documentos da motocicleta, bens estes pertencentes à vítima ERALDO VAZ FERREIRA JÚNIOR. Apenas a motocicleta foi apreendida e devolvida a quem de direito. [...]

Ante ao exposto, o denunciado THIAGO HENRIQUE LOPES, está incurso na figura típica capitulada no art. 155, §§, 1° e 4°, II do Código Penal, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia [...].
”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça – ID 133395694 – fls. 1/2)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Em análise acurada as provas colhidas na fase policial e em Juízo, tenho que merece prosperar o pedido de condenação do acusado, nas penas do artigo 155, §§ 1º e 4°, inciso II, do Código Penal. [...]

Percebe-se que a vítima relata com confiança que o fato ocorreu durante o repouso noturno, uma vez que, sua esposa havia levantado de madrugada para preparar a mamadeira de seu filho, sendo que para adentrar a residência o réu teve que pular o muro, já que o portão da rua estava trancado. [...]

Desta feita, dada a dinâmica dos fatos descortinada e os elementos contidos no acervo probatório não há o que se discutir sobre a autoria do réu, uma vez que, tanto a vítima quanto a testemunha foram claros em seus depoimentos prestados judicialmente e extrajudicialmente, ao indicar o réu como autor do crime.

A confissão do réu também corrobora a narrativa da vítima, sustentando o acervo probatório produzido nos autos.

Comprovada a existência da causa de aumento pela prova testemunhal, uma vez que o crime ocorreu de madrugada, durante o período de repouso noturno.

Impende afastar a tese defensiva de que a qualificadora da escala necessita de prova pericial comprobatória, haja vista a prescindibilidade de tal prova que pode ser suprida pela testemunhal, nos termos da jurisprudência do STJ, o que é o caso dos autos.

Isso pois o auto de constatação indireta do local do crime de fls. 52 indica que a entrada na residência da vítima EVERALDO teria se dado mediante escalada.

Destarte, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos e escorado no princípio da livre convicção, motivado pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do crime de furto qualificado, pelo acusado, nos termos descritos na exordial acusatória. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado THIAGO HENRIQUE LOPES, qualificado nos autos, como incursos no artigo 155, §§ 1º e 4°, inciso II, do Código Penal.

O delito de furto qualificado possui pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa.

As circunstâncias judiciais são totalmente favoráveis ao réu. Destaco que apesar de possuidor de maus antecedentes, a multireincidência não pode ser caracterizada em razão das demais condenações não terem sido a época dos fatos, motivo pelo qual fixo a pena base no mínimo legal, 02 (dois) anos.

Presentes a atenuante da CONFISSÃO e a agravante da REINCIDÊNCIA, autos nº 0012294-12.2011.8.11.0004 – 1ª Vara Criminal desta comarca, que se compensam. [...]

Portanto, mantenho a pena intermediária no mínimo legal.

Não há causas de diminuição de pena, mas presente a causa de aumento relativa a crime cometido durante REPOUSO NOTURNO, prevista no artigo 155, §1º do CP. [...]

Por tal razão, majoro a pena do réu em 1/3, nos termos do artigo supracitado, fixando a pena final em 2 anos e 8 meses de reclusão.

Fixo a pena de multa em 20 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, TORNO DEFINITIVA a pena do réu em 2 anos e 8 meses de reclusão e 20 dias-multa. [...]

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena no SEMIABERTO, dada a quantidade de pena e condição de reincidente do réu. [...]

Condeno o réu ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização por dano moral e R$ 500,00 pelos danos materiais suportados, à vítima dos fatos.”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 133397661)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 133395694 – fls. 13), Auto de Depósito (ID 133395694 – fls. 37), Auto de Avaliação Indireta (ID 133395694 – fls. 46) e Auto de Constatação em Local de Furto (ID 133395694 – fls. 48), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Eraldo Vaz Ferreira Júnior, vítima (133395694 – fls. 9/12) e o apelante (ID 133395694 – fls. 16/17).

Em Juízo, colheram-se as declarações Eraldo Vaz Ferreira Júnior, vítima (ID 133395696), Lucélia Regina Moreira de Souza, esposa da vítima (ID 133395696) e interrogado o apelante (ID 133395696).

Dito isso, vejamos.

A qualificadora da escalada foi reconhecida, pelo juiz da causa, com base em Auto de Verificação de Local de Delito, subscrito pelo delegado de Polícia [Wilyney Santana Borges] e sua escrivã de Polícia [Luanna Almeida Moraes Mustafa] e, no qual fora constatado que o apelante pulou o muro para adentrar na residência da vítima (ID 133395694 – fls. 48).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a realização de exame pericial indireto em meio de Auto de Verificação de Local de Delito, assinado por agentes policiais, constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora da escalada, sobretudo porque não há necessidade de conhecimentos técnicos específicos para sua confecção (STJ, AgRg no REsp nº 1732763/RS - Relator: Min. Félix Fishcer - 20.8.2018; STJ, AgRg no HC nº 545.671/SC - Relator: Min. Nefi Cordeiro - Sexta Turma - 14.2.2020; TJMT, AP N.U 1000207-65.2021.8.11.0033 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 30.3.2022).

Noutro giro, a entrada no imóvel “
por meio anormal
”, exigindo esforço físico incomum, como saltar o muro da residência, caracteriza a escalada (TJSP, AP 1502812-82.2019.8.26.0548 – Relatora: Desª. Claudia Fonseca Fanucchi – 6.4.2020).

Logo, o pretendido afastamento da qualificadora mostra-se improcedente.

Quanto à reparação civil, o órgão do Ministério público postulou, na denúncia, a condenação do réu à “
reparação do dano sofrido pela vítima
” (ID 133395694 – fls. 2) e reiterou o pedido nas alegações finais (ID 133397651).

O Juízo singular condenou o apelante “
ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização por dano moral e R$ 500,00 pelos danos materiais
” (ID 133397661).

A pretensão indenizatória fundada em dano material pressupõe a instalação do contraditório pelo juiz da causa, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de valor diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado, sendo necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização, pois depende da comprovação do prejuízo (STJ, AgRg no REsp nº 1687217/MS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.9.2017).

Registre-se que os bens subtraídos [1 (um) ventilador, 1 (um) aparelho celular marca Samsung e 1 (um) capacete] não foram avaliados durante a instrução probatória.

Se inexiste “
laudo de avaliação econômica (direta ou indireta)
” dos objetos furtados, a indenização pelos danos materiais
“haverá de ser discutida no âmbito cível
” (TJDFT, Ap nº 0004782-70.2017.8.07.0006 - Relator: Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior – 19.7.2018).

Nesse quadro [ausência de instrução especifica e comprovação dos valores referentes aos danos materiais], a reparação civil deve ser afastada da sentença, sem prejuízo de ação “
ex delicto
” (CPP, art. 63 e art. 67).

No que tange ao dano moral, o
quantum
pressupõe a correlação entre o pedido e a decisão, bem como a instalação do contraditório pelo juiz da causa (STJ, AgRg no REsp nº 1622852/MT - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 14.3.2017; REsp nº 1739851/DF - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 6.11.2018).

Com efeito, a condenação a título de reparação de danos morais necessita de “
pedido

expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
” (TJMT, Enunciado Criminal 14-A).

Nessa linha, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“
A doutrina e jurisprudência são unânimes ao tratar da fixação da indenização deve-se ter prudência a fim de que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio; contudo também deve ser arbitrado valor que não seja irrisório. No presente caso, considerando as peculiaridades presentes nos autos, e atento aos fundamentos do douto juízo sentenciante, mostrar-se adequada e razoável a fixação da indenização implementada no juízo de origem [...] a título de dano moral. [...]
” (Ap nº 0007544-34.2018.8.11.0064 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 14.4.2021).

Por sua vez, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por dano moral, mostra-se proporcional ao se considerar o fato praticado (
TJMS, Ap nº 0002270-15.2013.8.12.0007
– Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques – 30.6.2021).

Logo, a indenização por dano moral deve ser mantida.

Enfrentados os limites das razões recursais quanto ao delito de furto, verifica-se que o apelante foi condenado por esse crime na forma qualificada pela escalada, com aumento da pena privativa de liberdade pela majorante do furto noturno em 1/3 (um terço).

Ocorre que o c. STJ, recentemente, em julgamento de recursos repetitivos, assentou que a majorante do furto noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, “
não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)
” (Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 27.6.2022).

Nessa linha jurisprudencial, anota-se julgado desta e. Câmara Criminal:

“
A causa de aumento de pena prevista no §1º, do art. 155, do Código Penal não incide na forma qualificada do crime. Precedente qualificado (Tema 1.087)
.” (TJMT, AP N.U 0001605-19.2019.8.11.0006 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 8.7.2022)

Portanto, impõe-se afastar a respectiva majorante.

Consequentemente, redimensiona-se, de ofício, a pena definitiva do apelante pelo furto para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Sobre o regime prisional, a pena imposta [inferior a quatro anos] e a reincidência [condenação por tráfico de drogas a 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime fechado, transitada em julgado no dia 1º.8.2012 - PJE nº 12294-12.2011.811.0004] justificam o semiaberto (CP, art. 33, § 2º, “b”), consoante orientação jurisprudencial do c. STJ,
in verbis
:

“
Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido
.” (AgRg no AREsp 1776666/SP – Relator: Min. Laurita Vaz – 2.3.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para

afastar a indenização por danos materiais, mantida a reparação por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), em favor da vítima.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena do apelante pelo furto qualificado [escalada] para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022